Tribunal: STJ
Processo: 5073492-90.2021.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2014605 - SC
(2022/0220859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO

AGRAVO
REGIMENTAL

CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em agravo em recurso especial por ausência de juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, com fundamento nos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, bem como na inaplicabilidade do
CPC/2015
art. 932,
parágrafo único, do
à luz do Enunciado Normativo n. 6.
CPC/2015,
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação dos paradigmas e dos pontos de
dissenso supre a exigência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e da
indicação de repositório
afastando o indeferimento liminar por
oficial/credenciado,
vício substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento liminar pode se
basear em “meras formalidades processuais” e em interpretação subjetiva dos
requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência; (ii) saber se a
indicação de julgados da Corte Especial demonstra, de forma suficiente, a
divergência jurisprudencial; (iii) saber se a exigência de juntada do inteiro teor,
com repositório
pode ser afastada diante da indicação dos
oficial/credenciado,
paradigmas e dos pontos de dissenso; (iv) saber se houve impugnação suficiente de
todos os fundamentos decisórios e se o indeferimento por “insuficiência” viola o
devido processo legal; e (v) saber se a menção ao Diário da Justiça supre a
exigência normativa de comprovação da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e exigem a
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos dos arts. 1.043, § 4o,
do
e 266, § 4o, do RISTJ, compreendendo relatório, voto,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54671592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 19:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 682025fe-2927-4d2e-b1f4-38c0bbf0a8c6

e certidão de julgamento; a falta de qualquer elemento configura
ementa/acórdão
vício substancial insanável.
5. A mera indicação de publicação no Diário da Justiça não supre a exigência de
repositório
quando o julgado está disponível eletronicamente.
oficial/credenciado
6. O
parágrafo único, do
é inaplicável em hipóteses de vício
art. 932,
CPC/2015
substancial, conforme o Enunciado Normativo n. 6, não se tratando de avaliação
subjetiva, mas de requisitos objetivos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas – relatório, voto,
e certidão de julgamento – impede o
ementa/acórdão
processamento dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ. 2. A indicação de publicação no Diário da
CPC/2015
Justiça não substitui a indicação de repositório
3. O
oficial/credenciado.
art. 932,
parágrafo único, do
não se aplica a vício substancial, conforme o
CPC/2015
Enunciado Normativo n. 6.”
CPC, arts. 1.043, § 4o, 932, parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V, 266-C, 266, § 4o.
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg
13/6/2023;
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
20/6/2023;
AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023;
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relatora
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
STJ,
18/4/2023;
AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Neto,
Terceira
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

8/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.570.899/MS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
8/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl
27/9/2022;
no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Especial,
julgados
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em 27/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
25/02/2026
03/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 19:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 682025fe-2927-4d2e-b1f4-38c0bbf0a8c6

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA54671592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 19:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 682025fe-2927-4d2e-b1f4-38c0bbf0a8c6

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2014605 - SC (2022
/0220859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em agravo em recurso especial por ausência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, com fundamento nos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, bem como na inaplicabilidade do
CPC/2015
art. 932,
parágrafo único, do
à luz do Enunciado Normativo n. 6.
CPC/2015,
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação dos paradigmas e dos pontos de
dissenso supre a exigência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e da
indicação de repositório oficial/credenciado, afastando o indeferimento liminar por
vício substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento liminar pode se
basear em “meras formalidades processuais” e em interpretação subjetiva dos
requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência; (ii) saber se a indicação
de julgados da Corte Especial demonstra, de forma suficiente, a divergência
jurisprudencial; (iii) saber se a exigência de juntada do inteiro teor, com repositório
oficial/credenciado, pode ser afastada diante da indicação dos paradigmas e dos
pontos de dissenso; (iv) saber se houve impugnação suficiente de todos os
fundamentos decisórios e se o indeferimento por “insuficiência” viola o devido
processo legal; e (v) saber se a menção ao Diário da Justiça supre a exigência
normativa de comprovação da divergência.
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e exigem a
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, compreendendo relatório, voto, ementa/acórdão e
CPC/2015
certidão de julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
insanável.
5. A mera indicação de publicação no Diário da Justiça não supre a exigência de
repositório oficial/credenciado quando o julgado está disponível eletronicamente.
6. O
parágrafo único, do
é inaplicável em hipóteses de vício
art. 932,
CPC/2015
substancial, conforme o Enunciado Normativo n. 6, não se tratando de avaliação
subjetiva, mas de requisitos objetivos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas – relatório, voto, ementa/acórdão e certidão de julgamento – impede o
processamento dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ. 2. A indicação de publicação no Diário da Justiça
CPC/2015
não substitui a indicação de repositório oficial/credenciado. 3. O
parágrafo
art. 932,
único, do
não se aplica a vício substancial, conforme o Enunciado
CPC/2015
Normativo n. 6.”
CPC, arts. 1.043, § 4o, 932, parágrafo único; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21-E, V, 266-C, 266, § 4o.
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
20/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
STJ,
30/5/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 2.128.781/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
STJ,
18/4/2023;
AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ,
8/3/2023;
AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
27/9/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 15.211/PR,
STJ, AgRg nos EDv nos
relator Ministro
19/8/2020;
EREsp n. 1.728.967/RN,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

Trata-se de agravo regimental interposto por FELLIPHE DE SOUZA
MUNZFELD contra julgado da Presidência que, com amparo no
-E, V, do

art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça c/c o
-C do mesmo
art. 266
diploma, indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo em
recurso especial em razão da ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do
RISTJ (fls. 842-843).
A parte ora agravante alega que o indeferimento liminar não se sustenta
por se apoiar em meras formalidades processuais e por conferir interpretação
subjetiva e discricionária aos requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência (fls. 854-857).
Sustenta que demonstrou a divergência jurisprudencial ao indicar julgados
da Corte Especial, de modo a cumprir a exigência legal para conhecimento dos
embargos de divergência (fls. 854-855).
Afirma que a exigência de juntada de cópias integrais, indicação de
repositório oficial e demais requisitos formais do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ não podem prevalecer quando a parte indica, de modo
art. 266,
suficiente, os paradigmas e os pontos de dissenso (fls. 854-857).
Aduz que impugnou todos os fundamentos decisórios e que o
indeferimento liminar por “insuficiência” da impugnação viola o devido processo
legal, ao transformar o juízo de admissibilidade em avaliação subjetiva de
consistência (fls. 855-856).
Pontua que a decisão agravada deixou de admitir os embargos de
divergência por formalismo, apesar de a defesa ter indicado as decisões paradigmas e
as violações a normas federais (fls. 855-857).
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

Requer o provimento para dar seguimento ao recurso especial e,
consequentemente, aos recursos pretéritos, com o conhecimento dos embargos de
divergência (fl. 857).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela do recurso especial, do
qual o Ministro relator conheceu em parte e, nessa extensão, negou-lhe provimento
(fls. 738-747).
Interposto agravo regimental, não se conheceu dele pela Sexta Turma em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 773-774):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Argumenta-se nulidade na
quebra de sigilo de dados telemáticos, ocorrência de litispendência, consunção e
revisão da dosimetria da pena.
2. As alegações de litispendência, consunção e ilicitude das provas já foram
decididas por esta Corte Superior em recurso especial interposto em processo
desmembrado.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se matéria já decidida pode ser novamente
analisada.
4. A discussão também envolve a possibilidade de revisão da fração aplicada
pelo Tribunal de origem na dosimetria da causa de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
5. As alegações de litispendência, consunção e ilicitude das provas já foram
decididas por esta Corte Superior. Não havendo fato novo, deve ser mantida a decisão
já proferida acerca da matéria.
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das
instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a quantidade da droga foi
considerada apenas na modulação da causa de diminuição da pena, o que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a aplicação da causa de
diminuição do tráfico privilegiado em 1/2 (meio), uma vez que, apesar de pequena a
quantidade das porções de maconha (80,7 g - oitenta gramas e sete centigramas - e 3,4
g - três gramas e quatro centigramas), foram apreendidos 03 (três) pés da planta
e reconhecido crime único, se mostrando a penafinal dosada
cannabis sativa
proporcional às condutas praticadas.
IV. Dispositivo e Tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Ausente fato novo, incabível nova análise de matéria já
decidida. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das
instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
§4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.575.816/MG,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/08/2024,
16/08/2024.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 815-821).
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Corte
Especial (
e AgRg nos
relativamente à
EREsp n. 72.075/RS
EREsp n. 228.432/RS)
tese de que é suficiente, para o conhecimento do recurso, a demonstração efetiva de
contrariedade ao dispositivo de lei federal, ainda que não haja menção expressa à
alínea do
III, da CF, bem como da necessidade de uniformização e
art. 105,
observância da jurisprudência do STJ, afastando soluções de "jurisprudência
defensiva".
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em razão da ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ (fls. 842-
843).
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência
ostentam fundamentação vinculada e exigem, para a comprovação do dissídio, a
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial consolidou que o inteiro teor
compreende relatório, voto, ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento,
sendo vício substancial insanável a ausência de algum desses elementos. Também se
assentou que a mera menção ao Diário da Justiça, sem a indicação da fonte oficial
/credenciada quando os julgados estão disponíveis em meio eletrônico, não supre a
exigência normativa. Ademais, não incide o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015,
por força do Enunciado Normativo n. 6, ao se tratar de vício substancial e não
estritamente formal.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo regimental em
relação à suposta suficiência da indicação dos paradigmas, não há como afastar o
fundamento de que não houve a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas,
requisito objetivo e indispensável para o processamento dos embargos de
divergência, o que caracteriza vício substancial insanável, mantendo-se o
indeferimento liminar.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgRg
13/6/2023,
22/6/2023;
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

Especial,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

27/6/2023,

3/7/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.047.203/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
20/6/2023,
22/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/10/2022,
DJe de
AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
11/11/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos
30/5/2023,
6/6/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.128.781/PR,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023,
15/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
9/5/2023,
12/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
nos

25/4/2023,

2/5/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Seção, julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl nos
18/4/2023,
20/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
8/3/2023,
22/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/3/2023,
AgInt nos
relator Ministro Benedito
15/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl
27/9/2022,
3/10/2022;
no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 15.211/PR,
julgados em
DJe de
AgRg nos EDv nos
19/8/2020,
17/11/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
DJe de
27/11/2019,
4/12/2019.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à afirmação de que
a indicação do Diário da Justiça seria suficiente para suprir a exigência de repositório
oficial/credenciado. A decisão agravada deixou claro que a publicação em órgão
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

oficial limita-se à ementa, não substituindo a indicação da fonte adequada quando os
julgados estão disponíveis na rede mundial de computadores, razão pela qual
permanece hígido o óbice aplicado.
Quanto ao argumento de que o indeferimento liminar traduziria avaliação
subjetiva da consistência da impugnação, a decisão recorrida fundamentou-se em
requisitos objetivos previstos em lei e no regimento interno, relativos à
demonstração formal da divergência. Não se trata de juízo de mérito ou de valoração
discricionária, mas de observância a regras técnicas de admissibilidade
especificamente delineadas para os embargos de divergência, o que afasta a tese
defensiva.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por inobservância dos requisitos legais e
regimentais para a comprovação do dissídio e pela inaplicabilidade do art. 932,
parágrafo único, do
em hipóteses de vício substancial.
CPC/2015,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53457261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/01/2026 17:54:14
Código de Controle do Documento: fe33763e-9aa7-4395-a70d-36116d255770

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EREsp 2.014.605 / SC
Número Registro: 2022/0220859-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50154935620218240064 50509046120218240000 50558682820218240023 50715459820218240023
50731759220218240023 5073175922021824002350715459820218240023 50734929020218240023
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54656758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: bc4cefa4-e54a-4186-9493-9d670fbb5b0f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: bc4cefa4-e54a-4186-9493-9d670fbb5b0f